Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-75.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERCILIO CORREA DE SOUSA - CPF: 137.769.911-00 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PROVA PERICIAL. CONFORMIDADE DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, na qual pleiteava o pagamento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e ausência de crédito integral dos valores, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidades nos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, especialmente quanto a supostos saques não comprovados sob a rubrica “AS Paga/
Pgto
Caixa”; (
ii
)
estabelecer se a perícia contábil realizada é suficiente para demonstrar a inexistência de diferenças relevantes a serem pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil conclui que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os parâmetros oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

O laudo pericial identifica apenas divergência pontual no exercício de 1987, com diferença de 4,4939%, resultando em saldo residual de R$2,14, quantia economicamente irrelevante.

Os lançamentos a débito, embora não acompanhados de documentação individualizada, são considerados regulares diante da ausência de elementos que indiquem saques indevidos ou movimentações ilícitas.

A aplicação do Tema 1300 do STJ exige contextualização ao caso concreto, não sendo suficiente a mera ausência de documentos para presumir irregularidade sem indícios mínimos de prejuízo.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não demonstra dano material relevante nem conduta ilícita do banco apta a ensejar indenização ou restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A conformidade dos índices de atualização do PASEP com os parâmetros oficiais afasta a pretensão de diferenças relevantes.

2. A ausência de documentação de lançamentos não implica, por si só, reconhecimento de desfalque sem prova mínima de irregularidade.

3. Diferença ínfima apurada em perícia não configura prejuízo indenizável.

4. O Tema 1300 do STJ deve ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto, exigindo indícios de irregularidade para deslocamento do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:Tema 1300
do
STJ.

TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026
.

TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Cobrança do Pasep
julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das
custas
processuais e os honorários advocatícios de
15
% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante a
lega que o juízo de origem teria se baseado em fundamentos contraditórios e não teria analisado adequadamente a impugnação ao laudo pericial.

Argumenta que a controvérsia não se restringe à atualização monetária, mas envolve desfalques decorrentes de lançamentos negativos sem comprovação de efetiva transferência ou saque pelo autor.

Sustenta que o próprio laudo pericial reconhece a existência de 14 lançamentos sob a rubrica “AS Paga/
Pgto
Caixa” sem apresentação das autorizações de saque, o que, segundo o apelante, configura ausência de prova por parte do banco.

Cita
o Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual caberia à instituição financeira comprovar a efetiva realização de saques quando estes são registrados como pagamentos em caixa.

Afirma ainda que as microfilmagens e documentos constantes dos autos demonstrariam lançamentos negativos cuja origem não foi devidamente comprovada, pois não indicam de forma clara a agência bancária ou a conta de destino das operações. Desse modo, entende que não há prova de que tais valores tenham sido efetivamente recebidos pelo autor.

Por fim,
pede a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais condenado o réu ao pagamento dos valores indevidamente retidos ou não disponibilizados na sua conta individual, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (Id
348874961
), o
apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a validade da perícia judicial realizada e a regularidade das movimentações na conta PASEP. Argumenta que a legislação específica do Fundo PIS-PASEP estabelece critérios próprios de atualização e que os valores creditados estão em conformidade com a média das contas do programa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, servidor público aposentado desde 12/06/2018, ajuizou ação de cobrança alegando ter recebido administrativamente apenas juros decorrentes de aplicações no FAT, sem o pagamento integral do saldo de sua conta PASEP. Requereu a condenação do banco ao pagamento integral das cotas do PASEP no valor de R$ 114.833,72, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde agosto de 1988.

O Banco do Brasil apresentou contestação alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e prescrição. No mérito, sustentou que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições não foram mais recolhidas para contas individuais, mas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), defendendo a regularidade dos valores creditados.

Após regular instrução processual, foi realizada perícia contábil que concluiu pela conformidade dos índices aplicados pela instituição financeira com os índices oficiais de atualização do Fundo PIS/PASEP. O perito identificou apenas uma pequena divergência no exercício de 1987, correspondente a 4,4939% inferior ao índice oficial, apurando saldo residual de apenas R$2,14 em favor do autor.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que não restou demonstrada diferença substancial a ser paga ao autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que a controvérsia não se limita à atualização monetária, mas envolve desfalques na conta PASEP.
Alega que o laudo pericial identificou 14 lançamentos sob a rubrica "AS Paga/
Pgto
Caixa" sem a devida comprovação documental, invocando o Tema Repetitivo 1300 do STJ para sustentar que é ônus do banco comprovar os saques realizados. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O
PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público foi instituído por meio da Lei Complementar Federal no 8, de 3 de
Dezembro
de 1970, como forma de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público.

Através da Lei Complementar Federal no 26, de 11 de
Setembro
de 1975, ocorreu a unificação do PIS e do PASEP, formando o “Fundo PIS-PASEP”.

A Constituição Federal de 1988, artigo 239 estabeleceu que a partir da promulgação da Constituição, as contribuições devidas pelas empresas e entidades vinculadas aos Programas PIS e PASEP não seriam mais creditadas aos participantes. Assim, a partir de 1989, esses recursos passaram a ser direcionados para o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador a fim de possibilitar o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e a aplicação em diversos setores da economia nacional.

(
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/folha/Paginas/pis-pasep.aspx - acesso em 16.03.2026
).

Sobre o tema o
STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150),
fixou
as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Além disso, no
Tema 1300, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura,
foi firmada a seguinte tese:
“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”
.

A
perícia
contábil
realizada no feito (I
d
348874945)foi conclusiva no sentido de que:

“I. Os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor;

II. Não foram localizadas determinações judiciais para eventual alteração dos índices de reajuste praticados sobre o saldo da conta PASEP;

III. Em análise aos valores deduzidos da conta PASEP, foram identificados ao todo 31 (trinta e um) lançamentos a débito ao longo do período, sendo 7 (sete) sob a rubrica “
Pgto
Rendimento
Fopag
”, 14 (quatorze) lançamentos sob a rubrica “AS Paga/
Pgto
Caixa” e 10 (dez) lançamentos sob a rubrica “
Pgto
Rendimento C/C”, contudo, não foram disponibilizados os documentos para conferência;

IV. Por inexistir comando determinando o afastamento dos lançamentos a débitos, tais lançamentos foram mantidos;

V. Foi observado que sobre o saldo de 1987 o percentual aplicado foi 4,4939% a menor que o determinado no índice oficial;

VI. Frente a divergência encontrada, o saldo inicial de 1987 foi evoluído com base nos índices oficiais e com aplicação da conversão de moeda vigente, sendo apurado saldo remanescente de R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos) posicionado em janeiro de 2018 em favor do requerente”.

Desse modo, conforme o laudo conclusivo do perito foi constatou-se que os índices de atualização aplicados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Além disso
, identificou-se apenas uma pequena divergência no exercício de 1987, correspondente a 4,4939% inferior ao índice oficial de atualização. Realizado o recálculo com base nos parâmetros corretos, o perito apurou saldo residual de apenas R$2,14 em favor do autor, valor que, pela sua insignificância, não possui repercussão econômica relevante.

O apelante fundamenta seu
R
ecurso na alegação de que existem desfalques na conta PASEP, invocando o Tema Repetitivo
1300 do STJ para sustentar que é ônus do banco comprovar os saques realizados sob a rubrica "AS Paga/
Pgto
Caixa".

O Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu teses específicas sobre questões relacionadas ao PASEP, incluindo aspectos sobre o ônus probatório. Contudo, a aplicação desse precedente deve ser contextualizada às peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, conforme demonstrado pela perícia judicial, não há elementos que indiquem a ocorrência de saques irregulares ou movimentações indevidas. Os lançamentos identificados correspondem a operações regulares de disponibilização de rendimentos, em conformidade com a legislação aplicável.

Desse modo
, não se vislumbra a ocorrência de dano material ou moral indenizável. A diferença apurada pela perícia (R$2,14) é absolutamente insignificante e não configura prejuízo relevante. Ademais, não restou demonstrada conduta ilícita por parte do banco que justifique qualquer pretensão indenizatória.

Considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que atestou a regularidade dos procedimentos adotados pelo banco, e a ausência de demonstração de prejuízo material relevante, não há fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INOCORRENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I .
Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de irregularidades na conta vinculada, reconhecendo-se a aplicação correta dos índices oficiais, a ausência de prova de má gestão bancária e o valor irrisório do saldo apurado (R$ 0,84).

II. Questão em discussão

2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de determinação judicial de exibição de documentos relativos a saques não comprovados no laudo pericial; (
ii
) saber se a existência de lançamentos não documentados e divergência na correção monetária autoriza a reforma da sentença, com reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é regularmente produzida, com participação das partes, sem insurgência específica quanto à complementação do laudo, sendo a insurgência posterior e
genérica .

4. Segundo o Tema 1.300 do STJ, incumbe ao participante comprovar irregularidade em saques via crédito em conta ou folha de pagamento, o que não ocorreu nos autos.

5 .
Quanto aos lançamentos sob a rubrica de saques em caixa sem documentação, ainda que afastados, o valor remanescente apurado continuaria ínfimo, não justificando reforma da sentença por ausência de interesse processual útil.

6. A perícia técnica confirmou a conformidade dos lançamentos com os critérios legais e a ausência
de dano material relevante. A divergência pontual de 10,2162% no índice de 1987 foi considerada e corrigida no laudo, resultando em saldo
inexpressivo .

7. Inexistente ato ilícito ou falha relevante na prestação do serviço, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido
”.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10460644220238110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
.

I .
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de supostas retiradas indevidas em conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.

2. Sentença fundamentada na ausência de prova do prejuízo material, com base em laudo pericial que indicou coincidência entre as rubricas de débito no extrato PASEP e créditos em folha de pagamento e/ou
conta-corrente
da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e à responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao
titular da conta PASEP, mediante supostos saques indevidos, à luz da distribuição do ônus da prova definida no Tema 1300 do STJ.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade da instituição para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP.

5. No mérito, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema 1300: nas hipóteses de saques por crédito em
conta-corrente
ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar o não recebimento dos valores é do titular da conta, sendo incabível a inversão do ônus probatório.

6. Prova pericial produzida nos autos indicou que os lançamentos impugnados correspondem a créditos em favor da autora, com base em rubricas padronizadas e compatíveis com as operações legalmente autorizadas no âmbito do PASEP.

7. Inexistência de prova concreta do prejuízo alegado, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre inexistência de créditos em favor da
autora .

8. Manutenção da sentença de improcedência diante da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas ações em que se questionam saques em conta do PASEP efetuados mediante crédito em folha de pagamento ou conta bancária, incumbe ao participante demonstrar a ausência de recebimento, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
2.162.222/PE (Tema 1300),
Rel
.
Min. Herman Benjamin,
DJe
10.09.2025; STJ, REsp 1 .614.874/RS (Tema 1150), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
27 .09.2017; TJMT, AI 1012475-51.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
j .
25.06.2024
”.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022558720218110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
m
ajoro a verba honorária para 17% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026